Tribunal: TJDFT
Processo: 0028764-65.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028764-65.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ OZANIR DE SOUZA RECORRIDA: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. VEDADA A RETENÇÃO. MULTA MORATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. VALOR PAGO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. Ocorrendo a rescisão do ajuste em razão do inadimplemento da construtora, fica esta obrigada a restituir ao comprador todos os valores desembolsados, vedada a dedução de qualquer percentual a título de sanção ou a retenção de arras. Súmula 543 STJ. 2. O caso fortuito tem lugar quando os acidentes acontecem sem que a vontade do homem os possa impedir. O motivo de força maior, apesar de previsível, não se pode evitar, em face da superioridade sobre a vontade ou a ação do homem. Portanto, ambos se caracterizam pela irresistibilidade, mas se diferem pela previsibilidade. 3. Inviável caracterizar caso fortuito ou motivo de força maior a escassez de mão de obra ou o excesso de chuvas, pois são questões inerentes ao negócio de compra e venda de imóveis. 4. A entrega de imóvel em prazo posterior ao avençado caracteriza prejuízo ao consumidor, sendo passível a incidência da cláusula penal prevista contratualmente, haja vista que o comprador não usufrui a potencialidade do bem, seja com escopo de locação ou ocupação própria. 5. Inexiste incompatibilidade entre a aplicação da multa moratória e o pedido de rescisão contratual por culpa da construtora. 6. O colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Tema 970, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. 7. A cláusula penal em desfavor da construtora que deixou de entregar a unidade imobiliária no prazo incide apenas sobre o valor pago pelo consumidor, sob pena de acarretar enriquecimento sem justo motivo ao adquirente do bem. 8. Na hipótese de devolução de valores pagos à vendedora, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária conta a partir da data do desembolso de cada parcela. 9. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 413 do Código Civil, e 6o do Código de Direitos do Consumidor, asseverando que a ora recorrida deveria ter sido condenada ao pagamento da multa moratória de 0,5% (meio por cento) sobre o preço do imóvel atualizado, nos termos da cláusula 7.3.1.2. e não, 0,5% (meio por cento) por mês de atraso; e b) artigo 944 do CC, ao argumento de que, caso mantida a decisão, o valor da multa moratória ensejará enriquecimento ilícito à ora recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve seguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 413 e 944, ambos do CC, e 6o do CDC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No que diz respeito à base de cálculo, tenho que a aplicação da penalidade deve incidir sobre o montante efetivamente pago até o momento da rescisão contratual. Caso a multa incidisse sobre o valor total do contrato, haveria enriquecimento sem causa dos compradores, pois não adimpliram integralmente o valor pactuado. Ora, consta do quadro resumo do instrumento particular de promessa de compra e venda de bem imóvel o valor da unidade de R$ 180.500,00 (cento e oitenta mil e quinhentos reais) (ID 3511728 – fl. 02). Até a data da propositura da demanda, os autores adimpliram a quantia de R$ 57.706,41 (cinquenta e sete mil, setecentos e seis reais e quarenta e um centavos). Portanto, não honraram a totalidade do preço, circunstância que impede a vendedora de se responsabilizar pela devolução de multa sobre o valor total do bem (...). Assim, a cláusula penal em desfavor da construtora que deixou de entregar o imóvel no prazo incide apenas sobre o valor pago pelo consumidor (...). Desse modo, (...) a multa compensatória mensal por atraso deve ser fixada no valor equivalente a 0,5% do valor efetivamente pago pelo consumidor e não, sobre o preço do imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito” (ID 12207683). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027